Tribunal: STF
Processo: HC 182522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre de Moura Silva e outro, em favor de Rogério Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 540.365/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “ROGERIO ALVES alega sofrer coação ilegal diante de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2177525-71.2019.8.26.0000. 
    Nesta Corte, a defesa pugna pelo trancamento da ação penal, por suposta violação à ampla defesa, uma vez que "a denúncia é derivada de escutas telefônicas que até o presente momento não foram anexadas aos autos" (fl. 4). 
    Sustenta, ainda, a ausência de demonstração da participação do paciente, "de forma direta ou indireta", no crime objeto da denúncia (fl. 5). 
    Aduz, também, a ausência de motivação idônea para converter a prisão em flagrante do réu, pela suposta prática do delito de roubo, em custódia preventiva. Salienta as condições pessoais favoráveis do acusado. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação cautelar. 
    Indeferida a liminar (fls. 96-98) e prestadas as informações (fls. 104-105), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 115-122)”. (eDOC 9)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte,  a defesa sustenta que o paciente está preso com base em escuta telefônica, de cujo teor não tem ciência.
    Alega que “percebeu que os policiais não tinham a comprovação de que o paciente participou do crime de roubo que está sendo lhe imputado, inclusive COM RECONHECIMENTO PESSOAL NEGATIVO, mas sim, de eventual participação de ao máximo receptação.”
    Requer a “concessão de Medida Liminar para a revogação e a conseqüente cassação dos efeitos da prisão preventiva. Além disso, requer a revogação do despacho que recebeu a denúncia pois oriunda de uma prova que não embasa o inicio de uma Ação Penal”.
    É o relatório.
    Decido.
    Colhe-se dos autos que “em 4/6/2019, o Juízo singular recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente e de outros dois comparsas, pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado, ocasião em que decretou a segregação preventiva dos denunciados.” (eDOC 9, p. 4)
    O impetrante se insurge contra a decisão de recebimento da denúncia e contra o decreto prisional.
    Ao analisar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “No caso em comento, em que a instrução penal nem sequer se iniciou – oportunidade em que a defesa terá a possibilidade de comprovar toda a sua sustentação –, não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores. 
    […]
    Diante dos indícios de que o réu integrava associação criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, voltada ao roubo de veículos, ao desmanche e à receptação de peças, descoberta através de interceptação telefônica judicialmente autorizada. 
    Consta dos autos, também, que o paciente liderava a estrutura delituosa e comandou os fatos narrados na denúncia.
    O vínculo do réu com o grupo criminoso demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos. 
    […]
    Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, noto que as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ remontam a fevereiro de 2018, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas em meados de 2017, ligadas ao acusado. 
    Além disso, desde 2005, o réu responde a ações penais, inclusive por injustos permanentes, com consequências atualizadas, como o tráfico de drogas”. (eDOC 9, p. 8-12)
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, a defesa requereu o trancamento do processo no STJ, apenas porque “a denúncia é derivada de escutas telefônicas que até o presente momento não foram anexadas aos autos.”
    Nesta Corte, muda seu fundamento e pede o trancamento do processo, porque “o mesmo motivo que ensejou a decretação da Prisão Preventiva, também serviu de prova para oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento, qual seja: DIALOGOS ENTRE OS ACUSADOS, que ao invés de incriminar o paciente, ao contrário, o inocenta, ao menos no tocante ao crime constante na Denúncia”, a evidenciar que já teve acesso ao documento que, no STJ, alegou desconhecer. Ademais, seu novel fundamento traduz inovação de pedido e, por isso mesmo, sua análise resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o pedido segue a mesma sorte.
    Da leitura do acórdão do STJ, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, desde 2005, “o réu responde a ações penais, inclusive por injustos permanentes, com consequências atualizadas, como o tráfico de drogas, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    Registrou-se, ainda, que “o paciente liderava a estrutura delituosa e comandou os fatos narrados na denúncia. O vínculo do réu com o grupo criminoso demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 21, § 1º c/c 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente